Tribunal: TJSP
Processo: 1040018-68.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos morais e materiais movida contra revendedora de veículos e instituição financeira responsável pela concessão de financiamento ao apelado para aquisição do bem – Comercialização de veículo usado com vícios – Sentença de parcial procedência – Apelo da instituição financeira corré – Falta de interesse de agir –

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos morais e materiais movida contra revendedora de veículos e instituição financeira responsável pela concessão de financiamento ao apelado para aquisição do bem – Comercialização de veículo usado com vícios – Sentença de parcial procedência – Apelo da instituição financeira corré – Falta de interesse de agir – Inocorrência – Não se exige do consumidor, em caso como o dos autos, o esgotamento das vias administrativas de resolução do conflito como pré-requisito de acesso ao Poder Judiciário. Aliás, na espécie de nada adiantaria tal providência. Com efeito, citada para esta ação, a apelante contestou o direito invocado pelo autor – Mérito – Falha na prestação do serviço – Empresa co-ré que revendeu veículo com defeito, não reparado no prazo legal. Logo, deve responder por todas as consequências daí advindas – Responsabilidade solidária e objetiva da revendedora e de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo autor, inclusive do agente financeiro apelante, ante a existência de contrato coligado de financiamento – Inteligência do art. 18 do CDC – Precedentes – Multa cominatória – Fixação que observou os critérios da razoabilidade, bem como a capacidade financeira da requerida – Recurso improvido.